Tribunal: TJSP
Processo: 2056068-38.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2056068-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são requeridos EZEQUIEL
DOS SANTOS XAVIER e ANDERSA DIEGO APARECIDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a medida
cautelar. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056068-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37859
2
16a Câmara de Direito Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2056068-38.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Requerente: Ministério Público
Requeridos: Ezequiel dos Santos Xavier e Andersã Diego Aparecido de
Almeida
VOTO No 37859
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Pretendida concessão de
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito. Inexistência de
previsão legal para a hipótese. Inocorrência de ilegalidade
flagrante a permitir excepcional cassação da liberdade provisória
antes da análise do mérito do recurso. Cautelar indeferida.
1. O Ministério Público do Estado de São Paulo, representado no ato
pela Promotora de Justiça Cristiane de Morais Ribeiro Sampaio Carvalhaes de
Camargo Borges, requer a concessão de medida cautelar inominada criminal para
que seja concedido efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto
contra a decisão do MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte Mor nos
autos da ação penal no 1501052-44.2019.8.26.0372, revogando a prisão preventiva
que havia sido decretada em desfavor dos réus EZEQUIEL DOS SANTOS
XAVIER e ANDERSÃ DIEGO APARECIDO DE ALMEIDA.
Sustenta que a decisão seria temerária e teria escora exclusiva em
argumentos genéricos atinentes à pandemia de Covid19, desconsiderando que os
requeridos são acusados de crime equiparado aos hediondos e ostentam a
condição de reincidentes. Afirma entender que a continuidade da custódia
cautelar seria indispensável no caso em tela e, com fundamento na suposta
urgência na prisão dos requeridos, busca a concessão da medida.
A liminar foi indeferida (fls. 15/17). Prestadas informações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056068-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37859
3
autoridade impetrada (fls. 21/24), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo deferimento da medida cautelar (fls. 27/31).
É o relatório.
2. Voto pelo indeferimento da cautelar requerida.
A presente medida cautelar inominada visa atribuir efeito ativo ao
recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que cassou a prisão
preventiva dos requeridos, afirmando que a permanência deles em liberdade,
mesmo que apenas até o julgamento do recurso em sentido estrito, é prejudicial à
sociedade.
No entanto, não prospera sua pretensão, porquanto preceitua,
primeiramente, o artigo 581 do CPP que caberá recurso em sentido estrito da
decisão que: “V- conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir
requerimento de prisão preventiva ou revoga-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a
prisão em flagrante;”
Na sequência, o mesmo estatuto prevê que: “Art. 584. Os recursos
terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional
e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 58”.
Desta forma, por exclusão, nota-se que o recurso em sentido para a
hipótese ventilada não é provido de efeito suspensivo, de modo a constituir óbice
legal à pretensão do impetrante.
Tem-se visto que, na tentativa de evitar a incidência do
entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado no
604 (“Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso
criminal interposto pelo Ministério Público”), os pedidos de igual teor vem sendo
classificados como pedidos de medidas cautelares inominadas criminais ao invés
de mandado de segurança, o que não altera substancialmente o fato de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2056068-38.2020.8.26.0000 -Voto no 37859
4
sistema recursal criminal não contempla a possibilidade expressa de concessão de
efeito suspensivo ativo ao recurso ministerial cabível contra a revogação da prisão
cautelar.
E ainda que assim não fosse, este Relator tem adotado o
entendimento no sentido de que, em casos excepcionalíssimos, há possibilidade de
concessão de medida cautelar com esse teor se demonstrado com absoluta
segurança o equívoco da decisão, o que não se dá no caso concreto.
Afinal, foram soltos dia 20 de março de 2020 por decisão do
Magistrado de piso que reconsiderou a necessidade de continuidade da prisão
preventiva em razão da excepcional situação de pandemia por que passa o mundo
atualmente. Considerou tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa
e que não há previsão de quando a marcha processual poderia ser retomada.
Assim, ainda que reincidentes, considerando as particularidades da
situação atual, entendo que a decisão combatida tenha sido proferida de forma
suficientemente fundamentada e não possa ser considerada ilegalidade flagrante a
justificar a excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo contra a libertação do
jurisdicionado a recurso que não o recebe do ordenamento jurídico.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, indefiro a medida
cautelar.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator